Tribunal: TJSP
Processo: 2136643-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença Prêmio
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Decisão de 1o grau: "[...]. Luiz Antonio Gato, qualificado na inicial, ajuizou ação civil, pelo procedimento especial da lei 12.016/09, em face da Diretor de Pessoal da Policia Militar do Estado de São Paulo e Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em que há pedido de liminar, a fim de determinar que: (i) a autoridade coatora se abstenha de proceder

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Decisão de 1o grau: "[...]. Luiz Antonio Gato, qualificado na inicial, ajuizou ação civil, pelo procedimento especial da lei 12.016/09, em face da Diretor de Pessoal da Policia Militar do Estado de São Paulo e Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em que há pedido de liminar, a fim de determinar que: (i) a autoridade coatora se abstenha de proceder a restituição dos valores pagos referente a conversão em pecúnia da licença prêmio, até decisão final do presente feito, sob pena de multa diária e (ii) CONCESSÃO DA SEGURANÇA, determinando-se a ANULAÇÃO PARCIAL da Portaria n. DP-106/133/20, publicada no Boletim Geral PM no 43 de março de 2020, quanto ao impetrante, determinando-se que a impetrada mantenha o Direito do impetrante à contagem, para todos os efeitos, do tempo respectivo de restrição de liberdade, garantindo o estado anterior das publicações exaradas no Bol G PM 41/19 e Bol G PM 93/19, de concessão e conversão em pecúnia da licença-prêmio, respectivamente, determinando ainda, que se abstenha de promover qualquer desconto a título de restituição dos valores pagos pela conversão em pecúnia, em estrita observância aos ditames da Lei, com imposição de multa diária em caso de descumprimento. 1-) Defiro os benefícios da gratuidade da justiça. Anote-se. Diante do preenchimento dos pressupostos do artigo 319 do Código de Processo Civil, de rigor o recebimento da inicial. 2-) Examinando os argumentos e os documentos juntados com a inicial, para apreciação do pedido liminar, justificativa há para que se aguarde as informações da autoridade coatora. Isto, porque, as informações merecem credibilidade, até prova em contrário, dada a presunção de legitimidade dos atos da Administração e da palavra de suas autoridades(Hely Lopes Meirelles, "Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data", Malheiros, 17a edição, págs. 66/67). O rito do mandado de segurança é célere e a concessão da medida liminar é recomendável, até a sentença, que comportará execução provisória, se for o caso. Com as informações da autoridade impetrada, o Juízo terá mais elementos para a melhor formação de seu convencimento e a decisão final. [...]." - Inconformismo do impetrante – Pretensão da reforma da r. decisão.

A concessão ou não da medida liminar só pode ser revista nesta instância recursal se houver ilegalidade manifesta ou abuso de poder, hipóteses que se vislumbram no caso sub judice - Presentes os pressupostos de concessão da medida ("periculum in mora" e "fumus boni juris").

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça – Decisão de 1o grau, reformada (para que a autoridade impetrada/agravada se abstenha de efetuar descontos da remuneração do impetrante/agravante em virtude da restituição dos valores pagos referente a conversão em pecúnia da licença-prêmio, objeto da lide) – Recurso de agravo de instrumento, provido.